Tribunal: TJSP
Processo: 1034725-70.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
do acórdão proferido no julgamento de apelação para que dele conste desfrutar o apelante dos benefícios da justiça gratuita. Circunstância que já vem declinada no acórdão. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1034725-70.2015.8.26.0002; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

Embargos de declaração com pretensão de que seja complementado acórdão proferido no julgamento de apelação para que dele conste desfrutar o apelante dos benefícios da justiça gratuita. Circunstância que já vem declinada no acórdão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034725-70.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADRIANO LEITE MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados DUNIZ LOTERIA
LTDA – ME e SUELI DUQUE SCHRIQUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034725-70.2015.8.26.0002/50000 -Voto no 21.160 - C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 1034725-70.2015.8.26.0002/50000
Comarca:
São Paulo ? 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
MM. Juiz de Direito Dr. Claudio Salvetti D'angelo
Embargante: Adriano Leite Muniz
Embargados: Duniz Loteria Ltda. ? ME e Sueli Duque Schriqui
VOTO No 21.160
Embargos de declaração com pretensão de que
seja
complementado
acórdão
proferido
no
julgamento de apelação para que dele conste
desfrutar o apelante dos benefícios da justiça
gratuita. Circunstância que já vem declinada no
acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 1.038/1.052 que deu provimento em parte a apelo do ora
embargante.
Pretende este ver declarado que titula direito à
gratuidade de justiça.
É o relatório.
Já na primeira página do julgado está escrito, no
cabeçalho, ao lado de seu nome, o que pretende o embargante, que é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034725-70.2015.8.26.0002/50000 -Voto no 21.160 - C
3
efetivamente, beneficiário de justiça gratuita, representado processualmente
pela Defensoria Pública.
Nada a suprir, portanto.
Rejeito os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator